Tribunal: TJPA
Processo: 0022684-83.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022684-93.2004.8.14.0301
APELANTE: LUCIA HELENA MONTEIRO DUARTE

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA ENGENHEIRA DO ANTIGO DER POSTERIORMENTE DENOMINADO SECRETARIA DE TRANSPORTE SETRAN. SENTENÇA TRABALHISTA. PADRÃO REMUNERATÓRIO 8,5 SALÁRIOS MÍNIMOS. TRANSMUDAÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. PRECEDENTES DO STJ, STF E DESTA 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Consoante julgados do Tribunal da Cidadania a partir da transposição da parte agravante do regime celetista para o estatutário não há mais falar em respeito à sentença trabalhista com trânsito em julgado.

2.

Além disso, a decisão agravada também se valeu da orientação fixada pelo STF afirmando que as sentenças trabalhistas, como as sentenças em geral, têm sua eficácia temporal subordinada à cláusula rebus sic stantibus, deixando de subsistir se houver superveniente alteração no estado de fato ou de direito. No caso em apreço os efeitos da sentença da justiça obreira ficaram limitados ao início da vigência da lei que ensejou a transposição do regime celetista para o estatutário.

3.

Neste contexto, percebe-se que os fundamentos utilizados pelo ato decisório agravado são suficientes para afastar completamente a alegação de violação da julgada art. 5º, XXXVI, CF/88 e arts. 502 e 508, NCPC. Demais disso, não há de se falar em desrespeito ao art. 1.029, §1º, NCPC, posto que não configurado o alegado dissídio jurisprudencial considerando que o aresto apontado como violado não possui eficácia vinculativa tampouco oriundo dos Tribunais Superiores (STF e STJ).

4.

Agravo Interno conhecido e negado provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo interno nos termos do voto da Relatora.

Turma Julgadora composta pelos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário – Presidente e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém/PA, 14 de setembro de 2020 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0022684-93.2004.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: LÚCIA HELENA MONTEIRO DUARTE

ADVOGADOS: MARIA DA GLÓRIA DA SILVA MAROJA (OAB/PA 1.480) e OUTROS

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 3173588)

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MÁRIO NONATO FALANGOLA

Trata-se de Agravo Interno (ID 3274927) interposto contra decisão unipessoal desta relatoria que, na forma do art. 133, XI, alínea “d” do RITJPA, conheceu e nego provimento ao recurso de apelação confirmando a sentença do Juízo de primeiro grau que julgou extinta sem resolução de mérito ação de cobrança.

Em suas razões a agravante reitera tratar-se de
engenheira lotada no DER, que posteriormente passou a chamar-se de Secretaria de Transporte (SETRAN), tendo seu enquadramento funcional de acordo com a tabela especial de vencimentos e salários tratada pelo Decreto nº 4.726/67. Disse ademais que em agosto/1987 o Estado do Pará reduziu e posteriormente congelou seu salário.

No ano de 1990 buscou auxílio da Justiça do Trabalho onde pleiteou a diferença salarial, o que lhe foi deferido, parcelas vencidas e vincendas, sentença transitada em julgado. Ocorre que na fase de cumprimento conseguiu executar somente as parcelas anteriores ao advento do RJU tendo aquela Especializada se julgado incompetente.

Disse, ainda, que ajuizou a presente ação ordinária (justiça comum estadual) requerendo as parcelas vencidas e vincendas e a integração da diferença mensal na folha de pagamento, porém extinta sem resolução de mérito pelo juízo a quo. Inconformada interpôs recurso apelativo ao qual fora negado provimento pela decisão agravada.

Diante disso, interpôs o presente Agravo Interno alegando violação da coisa julgada art. 5º, XXXVI, CF/88 e arts. 502 e 508, NCPC. Outrossim, afirmou que a decisão agravada contrariou jurisprudência (Acórdão TJDF MSG 20020020070474 – DF – C.Esp. – Rel. Des. Estevam Maia – DJU 29/03/2004) razão pela qual também desrespeitou o disposto no art. 1.029, §1º, NCPC. Conclusivamente, requer que seja provido o Agravo Interno para reformar a decisão agravada.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 3502365).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A decisão recorrida é a seguinte:

“No caso em tela a autora/apelante ajuizou contra o Estado do Pará (Secretaria Executiva de Transporte) reclamação trabalhista, processo nº 925/90, distribuída ao Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Belém. Nessa contenda os reclamantes alegaram que, na condição de engenheiros civis (celetistas) eram remunerados com 8,5 salários mínimos, entretanto, posteriormente, com a edição da Lei estadual nº 5.810/94, Regime Jurídico Único, tiveram seus salários abruptamente reduzidos. A Justiça Especializada acolheu a pretensão autoral, no sentido de lhes assegurar o direito de continuarem a perceber 8,5 salários mínimos, diferenças de gratificação de nível superior, gratificação natalina, férias, quinquênios e FGTS.

No caso concreto, à luz do que é possível depreender da petição inicial, percebe-se, tal qual afirmado pela sentença vergastada, que a autora/apelante embasou sua pretensão na sentença trabalhista transitada em julgado e na Lei Estadual nº 5.810/94, cujo advento desta teria sido a causa da redução salarial.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, a partir da transposição da parte autora do regime celetista de trabalho para o estatutário não há mais falar em respeito à sentença trabalhista com trânsito em julgado
. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA TRABALHISTA. ÍNDICES DE 26,05% (URP DE FEVEREIRO DE 1989) E DE 26,06% (IPC DE JUNHO DE 1987). EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE.
OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. LEI 8.112/1990. ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO JURÍDICA
.

1.
A jurisprudência deste Corte é pacífica no sentido de que, a partir da transposição da parte autora do regime celetista de trabalho para o estatutário, não há mais falar em respeito à sentença trabalhista com trânsito em julgado, pois os efeitos da referida sentença têm por limite temporal a Lei 8.112/1990
. Dentre outros precedentes: AgRg no REsp 1325165/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/09/2013.

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1321357/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
SENTENÇA TRABALHISTA. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA
.

1.
É firme o entendimento no âmbito do STJ no sentido de que os efeitos da sentença trabalhista que concedeu vantagens pessoais a servidores públicos federais, como o reajuste relativo ao IPC de março de 1990 no montante de 84,32%, têm por limite temporal a data de vigência da Lei n. 8.112/90, que promoveu a transposição do regime celetista para o estatutário. Logo, não há falar em afronta à coisa julgada ou à irredutibilidade vencimental, dada a alteração no vínculo havido entre o agente público e a Administração. Precedentes do STJ e do STF
.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1396651/RN, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 23/06/2016)

Nessa direção também temos orientação do STF, senão vejamos:

Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA.
SERVIDOR REGIDO PELA CLT, POSTERIORMENTE SUBMETIDO AO REGIME ESTATUTÁRIO
. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA JULGAR DEMANDAS RELATIVAS AO REGIME TRABALHISTA. 1. Em se tratando de servidor originalmente regido pela CLT e posteriormente submetido ao regime estatutário, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar a causa, mas desde que a demanda diga respeito a prestações relativas ao período de trabalho exercido sob regime celetista. 2.
Não se pode confundir a questão da competência para a causa com a eficácia temporal da sentença ou com a questão de direito material nela envolvida
.
As sentenças trabalhistas, como as sentenças em geral, têm sua eficácia temporal subordinada à cláusula rebus sic stantibus, deixando de subsistir se houver superveniente alteração no estado de fato ou de direito. Justamente por isso, o STF pacificou entendimento no sentido de que, em casos como o dos autos, os efeitos da sentença trabalhista ficam limitados ao início da vigência da lei que modificou o regime de trabalho (de celetista para estatutário)
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 447592 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 20/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 02-09-2013 PUBLIC 03-09-2013)

Está Turma de Direito Público já decidiu:

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. ENGENHEIRO CIVIL.

SENTENÇA TRABALHISTA. PADRÃO REMUNERATÓRIO 8,5 SALÁRIOS MÍNIMOS. TRANSMUDAÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA NA JUSTIÇA COMUM PRETENDENDO VERIFICAR A COMPATIBILIDADE ENTRE AS VANTAGENS SALARIAIS ASSEGURADAS PELA SENTENÇA DA JUSTIÇA OBREIRA. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. PARTE BENEFICIADA PELA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Sentença proferida outrora pela Justiça Especializada acolhendo a pretensão dos reclamantes, no sentido de lhes assegurar o direito de continuarem a perceber 8,5 salários mínimos, sendo-lhes devidas, portanto, parcelas vencidas e vincendas apuradas da diferença dessa redução, bem assim repercussões de férias, 13º salário, FGTS e quinquênios.

2. À luz do que é possível depreender da petição inicial, percebe-se, tal qual afirmado pela sentença vergastada, que o autor/apelante realmente embasa sua pretensão ora na sentença trabalhista transitada em julgado ora na Lei Estadual nº 5.810/94, cujo advento desta teria sido a causa da redução salarial. Registre-se, todavia, que o próprio autor admitiu em sua peça vestibular que o Réu, ora apelado, quitou as verbas pertinentes ao período em que os reclamantes eram submetidos ao regime celetista, circunstância essa que inviabiliza a pretensão tal como

formulada, consistente no desejo de verificar ou não a compatibilidade entre as vantagens salariais asseguradas pela sentença da Justiça Obreira com o RJU estadual.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, a partir da transposição da parte autora do regime celetista de trabalho para o estatutário, não há mais falar em respeito à sentença trabalhista com trânsito em julgado.

4. Em casos como o dos autos, os efeitos da sentença trabalhista ficam limitados ao início da vigência da Lei estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, a qual resultou na transmudação do regime de trabalho passando de celetista para estatutário. Destarte inviável a pretensão do Espólio apelante, no sentido de aproveitar na justiça comum da matéria resolvida pela justiça especializada.

5. A sentença, entretanto, merece reparo quanto à condenação do apelante ao pagamento de custas porquanto é beneficiário da justiça gratuita.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Apelação nº
0000668-10.2010.8.14.0301
, Acórdão nº 184.289, Rel. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 07/12/2017, DJE 11/12/2017).

Dessa forma, os efeitos da sentença trabalhista ficam limitados ao início da vigência da Lei estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, a qual resultou na transmudação do regime de trabalho passando de celetista para estatutário
.

Cumpre consignar, a propósito de esclarecimento, que mesmo nas hipóteses envolvendo relações continuativas (art. 471 CPC/73 e art. 505 CPC/2015) poderá haver modificação e/ou revisão do que foi estatuído na sentença, nos casos em que ocorrer modificação no estado de fato ou de direito
.

Outrossim, a sentença vergastada não implicou em desrespeito para com a decisão colegiada proferida pelas extintas Câmaras Cíveis Reunidas (Acórdão nº 42.417, Rel. Desa. Albanira Bemerguy, julgado em 10/04/2001), que assegurou a impetrante o direito de perceber o vencimento básico pago pela SETRAN aos demais engenheiros daquele órgão, com efeitos a partir da impetração. Isto porque, na ação ordinária sob julgamento foram pleiteadas diferenças vencimentais e outras verbas/reflexos a partir de 24/01/1994 (vigência da Lei nº 5.810/94), ou seja, pleito embasado na sentença prolatada pelo Justiça Obreira.

Ante o exposto, na forma do art. 133, XI, alínea “d” do RITJPA,
conheço
e nego
provimento
ao recurso de apelação.”
Grifei (ID 3173588).

Como se vê a decisão agravada aplicou ao caso concreto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a partir da transposição da parte autora do regime celetista de trabalho para o estatutário não há mais falar em respeito à sentença trabalhista com trânsito em julgado, daí porque negou provimento ao apelo tirado em face da sentença terminativa prolatada pelo juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital.

Não se parca de vista que caso idêntico já foi apreciado por esta 2ª Turma de Direito Público (Acórdão nº 184.289) expressamente citado pela decisão recorrida.

Além disso, o decisum guerreado também se valeu da orientação fixada pelo STF afirmando que as sentenças trabalhistas, como as sentenças em geral, têm sua eficácia temporal subordinada à cláusula rebus sic stantibus, deixando de subsistir se houver superveniente alteração no estado de fato ou de direito. Cumpre rememorar que no caso em apreço os efeitos da sentença da justiça obreira ficaram limitados ao início da vigência da lei que ensejou a transposição do regime celetista para o estatutário.

Neste contexto, percebe-se que os fundamentos utilizados pelo ato decisório agravado são suficientes para afastar completamente a alegação de violação da julgada art. 5º, XXXVI, CF/88 e arts. 502 e 508, NCPC.

Demais disso, não há de se falar em desrespeito ao art. 1.029, §1º, NCPC, posto que não configurado o alegado dissídio jurisprudencial considerando que o aresto apontado como violado não possui eficácia vinculativa tampouco oriundo dos Tribunais Superiores (STF e STJ).

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao Agravo Interno (ID 3274927).

É como voto.

Belém/PA, 14 de setembro de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 23/09/2020